Tribunal: TJES
Processo: 0013020-40.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013020-40.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013023-40.2016.8.08.0021

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
CLASSIC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, GILBERTO ALVES, ZENAIDE GRIPPA ALVES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. IMPULSIONAMENTO OPORTUNO DO FEITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que atendeu à intimação para impulsionar o feito e que não há nos autos comprovação de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve, de fato, abandono da causa pelo exequente; e (ii) estabelecer se a extinção da execução embargada, por suposto abandono, exigia requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias quanto a diligências indispensáveis ao andamento do processo, sendo necessária a intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme art. 485, §1º, do CPC.

No caso concreto, o apelante manifestou-se nos autos antes da prolação da sentença, requerendo medidas executivas, o que evidencia o impulsionamento tempestivo do feito e afasta a caracterização do abandono processual.

A extinção por abandono da causa, no contexto de execução embargada, exige requerimento do executado, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu nos autos.

Diante da inadequação da extinção do processo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A extinção da execução embargada por abandono processual depende de requerimento do executado, nos termos da Súmula 240 do STJ.

A manifestação tempestiva do exequente para impulsionar o feito afasta a presunção de abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.427.832/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.06.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.572.231/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013023-40.2016.8.08.0021

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
CLASSIC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, GILBERTO ALVES, ZENAIDE GRIPPA ALVES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

eis
inconformado
com a sentença de
Id. 10528114 que
,
nos autos da ação de execução ajuizada em face de

CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS LTDA, GILBERTO ALVES, ZENAIDE GRIPPA ALVES,

julgou extinto o
processo
sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (Id 10528115) em apertada síntese, aduz o Apelante que atendeu a intimação para impulsionar o feito e que não há nos autos qualquer certidão de decurso de prazo ou comprovação de seu transcurso sem manifestação da parte exequente.

Adianto que com razão o Apelante.

C
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Ademais,
“A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)”
(AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019)

No caso dos autos, na data de 11/03/2024, o magistrado primevo proferiu o despacho de Id 10528108, no qual determinou que o exequente/apelante
impulsion
asse
o feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Antes do retorno da carta de intimação,
na data de 11/06/2024,
através da petição de Id
10528110, manifestou-se o Apelante para requerer a penhora via SISBAJUD e a utilização do SNIPER.

A
ssim, antes da sentença objurgada, proferida em 20/06/2024 (Id 10528113), manifestou-se a apelante impulsionando o feito, motivo pelo qual não há que se falar em abandono.

Não bastasse, trata-se de execução embargada (processo 0006640-30.2018.8.08.0021), a atrair, com efeito, a incidência da Súmula 240 do STJ, pela qual
“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.",

dinâmica também não adotada nos autos.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA 240/STJ
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
2. Nos termos da Súmula 240/STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.572.231/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
2. Segundo a Súmula n. 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.131.120/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, atendendo a instituição financeira a intimação para impulsionar o feito, desautorizada a extinção por abandono.

Por todo o exposto,
conheço e dou
provimento ao recurso
, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.